Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723097-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Nicia Ribeiro de Magalhães Agravada: Silvana Maria Ferreira da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Nicia Ribeiro de Magalhães contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0727344-76.2019.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A Decisão ID 230134045 determinou a penhora no rosto dos autos de no 0707670-05.2025.8.07.0001, em trâmite perante a 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, até o limite do débito indicado e ponderando-se a respectiva quota da herdeira ora executada. Advirto a parte exequente que a constrição de possíveis valores em sede de outros autos caracteriza apenas uma probabilidade de direito e não a sua efetividade. Assim, retornem os autos à suspensão emanada da decisão de ID 77491816”. (Ressalvam-se) Em seguida, os embargos de declaração interpostos pelo recorrente não foram acolhidos, nos seguintes termos (Id. 238247101): “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 233711384, por meio dos quais o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegra a decisão impugnada. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72731321), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao não reconhecer a interrupção do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da regra prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC. Afirma que foi determinada a “penhora no rosto dos autos” no procedimento de inventário da genitora da executada (autos de no 0707670-05.2025.8.07.0001), com a finalidade de satisfação do crédito perseguido, consistente no montante relativo aos aluguéis e acessórios. No entanto, não houve a interrupção do aludido prazo de prescrição. Alega que a referida constrição enseja a interrupção do prazo prescricional, devendo ser reconhecida nos autos do processo de origem, não sendo hipótese de retorno dos autos ao arquivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o provimento recursal para que seja reconhecida a interrupção do prazo de prescrição intercorrente. O recorrente trouxe aos autos a guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento. (Id. 72730887). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). A questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo alusivo à prescrição intercorrente. De acordo com a regra prevista no art. 921 do CPC, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos da regra prevista no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. No caso em deslinde, a despeito da determinação, pelo Juízo singular, aos 23 de novembro de 2020, no sentido da suspensão do curso do processo de origem com respaldo na regra prevista no art. 921, inc. III, do CPC (Id. 77491816 dos autos do processo de origem), verifica-se que o credor, ora recorrente, tem diligenciado, desde a instauração do incidente de cumprimento de sentença, no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. Diante desse contexto, não é possível imputar ao credor o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença, sendo certo que a extensão do curso processual deriva da grande dificuldade de localização de bens pertencentes à devedora, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário também atentar para a distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu "Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença", e o processo de execução, previsto no "Livro II - Da execução". 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como "título representativo de crédito" (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 5. O cumprimento da sentença não é instaurado por meio de ajuizamento de "ação judicial", cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. 7. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 7.1. Observa-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução e, portanto, também da fase de cumprimento de cumprimento de sentença, entendimento que decorre da aplicação do art. 513 do CPC ao aludido instituto.7.2. A disciplina contida no art. 921 do CPC, referente à suspensão do curso do processo de execução e à contagem do prazo da prescrição intercorrente também se aplica ao cumprimento de sentença, em razão da regra prevista no art. 921, § 7o, do CPC. 8. No caso em deslinde é perceptível que a credora requereu diversas diligências após a determinação de suspensão, que demonstram o esforço na busca de bens penhoráveis. 8.1. Antes do encerramento do prazo prescricional em exame a credora formulou requerimento de retomada do curso do processo para a localização dos bens passíveis de penhora. 8.2 Os aludidos requerimentos são suficientes para que seja observada a interrupção do curso do prazo da prescrição intercorrente, vigente naquela ocasião, pois revelou que a credora teve, de fato, o intuito de obter a satisfação do crédito, imprimindo assim regular andamento ao incidente processual de cumprimento de sentença em destaque. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (Acórdão no 1915455, 00274726520048070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2024) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela credora, que suscitou a aludida questão por meio da denominada "exceção de pré-executividade". 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não possuem a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 2.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado. 3. No caso em deslinde o cerne da questão suscitada pelo recorrente diz respeito à fluência do prazo da prescrição intercorrente. É necessário observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. 3.1. Ocorre que não há notícia de ordem de suspensão do curso do processo pelo prazo dilatório de 1 (um) ano, com suporte no art. 921, § 1o e § 4o, do CPC. Ademais, verifica-se que a credora, ora recorrida, tem diligenciado no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. 3.2. Por essa razão não é possível imputar à credora o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414686, 07390006220218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022) Além disso, percebe-se que após o prazo dilatório de 1 (um) ano a partir da data da suspensão do curso do processo, mas antes da ultimação do prazo de 3 (três) anos a que alude a regra enunciada no art. 206, § 3o, inc. I, do Código Civil, o Juízo singular deferiu, a requerimento do credor, a pesquisa de bens por meio do sistema Sisbajud (Id. 123496708 dos autos do processo de origem), e, posteriormente, a penhora de créditos instituídos em favor da ora recorrida nos autos no 0707670-05.2025.8.07.0001, circunstâncias que também impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso. A esse respeito a norma prevista no art. 921, §4o-A, do CPC, estabelece que “a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz” (Ressalvam-se os grifos). A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIDFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o art. 921, III e §1o do CPC, suspende-se a execução, pelo prazo de 1 (um) ano, quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se, também, a prescrição. 2. O art. 921, §4o-A do CPC, por sua vez, dispõe que a constrição de bens penhoráveis é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional. 3. Assim, constatada a existência de penhora no rosto dos autos e a possibilidade de satisfação do crédito, deve ser interrompido o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4-A do CPC. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão no 1771124, 00263733220108070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEFERIMENTO DE PENHORA. CONSTRIÇÃO DE CRÉDITO OBJETO DE DISPUTA EM OUTRO PROCESSO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ EVENTUAL RECONHECIMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O CRÉDITO PENHORADO PARA SALDAR O DÉBITO EM EXECUÇÃO. PROVIMENTO. 1. O art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil - CPC veda que a prescrição intercorrente seja suspensa por mais de uma vez, mas não impede que ocorram sucessivas suspensões no curso da execução. 2. No caso, o exequente/agravante não promoveu o andamento do feito - por meio da indicação de bens do devedor passíveis de constrição - razão pela qual o juízo acertadamente determinou que os autos retornassem ao arquivo provisório. 3. Não obstante, a penhora no rosto dos autos enseja a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 568. Ademais, interrompida a prescrição pela efetivação da penhora, o prazo prescricional só volta a correr se e quando reconhecida a impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar o débito em execução. Precedentes deste Tribunal. 4. Assim, o lapso temporal entre o deferimento da penhora no rosto dos autos e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação do crédito por esse meio não pode ser computado para contagem da prescrição intercorrente. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1760837, 07287300820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a análise atenta dos autos permite afirmar, com a segurança necessária, a ocorrência de interrupção do transcurso do prazo prescricional, nos termos da regra prevista no art. 921, §4o-A, do CPC, circunstância de que deve ser reconhecida nos autos do processo de origem. Por essas razões, os dados factuais suscitados pelo agravante estão revestidos de verossimilhança. O exame do requisito inerente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito, pois a remessa dos autos ao arquivo poderá acarretar a ocorrência de transcurso da prescrição intercorrente indevidamente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para, ao reconhecer a interrupção do transcurso do prazo da prescrição, suspender os efeitos do ato decisório acima transcrito, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 11 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator